Tribunal: TJSP
Processo: 9000218-42.2013.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercício de 2012 – Cessão de direito de uso de marcas – Não incidência do imposto – Atividade não considerada prestação de serviços – RE no 651.703/PR – Súmula Vinculante 31 – Precedentes – Sentença mantida. Recurso desprovido.